Tribunal: STF
Processo: HC 233850
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INTERROGATÓRIO REALIZADO POR VIDEOCONFERÊNCIA EM SESSÃO DE JÚRI. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RESOLUÇÃO N. 329/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.